Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud e em busca de ativos do devedor. O pedido foi formulado em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de MARIA SILENE OLIVEIRA ALVES AMARAL. O agravante requereu “seja concedido o efeito suspensivo peiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora agravante, sendo determinada a realização de consulta ao sistema SISBAJUD” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela provisória. Preparo regular sob ID 26371075. É o relatório. Decido. Em que pese a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal e como tal será apreciada. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta aos sistemas informatizados do Judiciário e em busca de ativos penhoráveis do executado. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 90011645.” Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator